Tribunal: TJMT
Processo: 1070967-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070967-67.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE CARVALHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, limitando-se a confirmar a tutela antecipada e manter a exclusão do registro do recorrente na dívida ativa. O autor busca a reforma da sentença para condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que seu nome permaneceu indevidamente na dívida ativa mesmo após a quitação do débito. O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção indevida do nome do recorrente na dívida ativa, mesmo após a quitação do débito, caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente demonstrou que quitou integralmente o débito, conforme registrado no processo administrativo do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que resultou no encerramento do processo em 14 de junho de 2023.
4. A manutenção indevida do nome do recorrente na dívida ativa até 6 de novembro de 2023 configura falha na prestação do serviço por parte da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), causando constrangimento e violando a segurança jurídica do cidadão.
5. A jurisprudência reconhece que a inscrição ou manutenção indevida do nome em dívida ativa caracteriza ato ilícito indenizável, gerando o dever de compensação pelos danos morais, independentemente de prova concreta do prejuízo, configurando dano in re ipsa.
6. Considerando que a origem da inscrição decorreu de infração cometida pelo próprio recorrente, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante suficiente para compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.
7. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (14 de junho de 2023), conforme artigo 406, § 1o, do Código Civil, e a correção monetária pelo IPCA, nos termos da Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para condenar o município recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde 14 de junho de 2023 e correção monetária pelo IPCA.
Tese de julgamento: “1. A manutenção indevida de nome na dívida ativa após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida em dívida ativa é presumido (dano in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo concreto. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a origem do débito e a gravidade da falha administrativa.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 406, § 1o, e 927; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070967-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 510.872.191-91 (RECORRENTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025